Tribunal: TJDFT
Processo: 0735771-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO DE LATROCÍNIO CONSUMADO. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apesar de o exame criminológico não mais ser obrigatório, ele não foi abolido do universo jurídico brasileiro, facultando-se ao Juiz da execução determiná-lo sempre que entender necessário para melhor aferição das condições pessoais do apenado
2. As peculiaridades e circunstâncias em que cometidos os crimes comuns e o crime hediondo de latrocínio consumado justificam a exigência do exame criminológico.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão parcialmente reformada para revogar a concessão de benefícios externos ao agravado e determinar a realização do competente exame criminológico.